Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718380-29.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: ANTONIO BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0703454-86.2021.8.07.0018), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em suma, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos originários, ao passo que não lhe foi oportunizado esclarecer os gastos alegados na inicial. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, entendo que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, tendo em vista a ponderação do Juízo de origem no sentido de que “os alegados gastos são normais para o sustento da família, não se mostrando relevantes para fins de concessão do benefício” quando cotejados com a renda mensal auferida pelo autor. Desse modo, a questão será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator